Tribunal: TJDFT
Processo: 0722453-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE INÉPCIA DO RECURSO REJEITADA. MÉRITO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO CAUSADA POR UM DOS MORADORES DAS UNIDADES HABITACIONAIS. RECLAMAÇÕES DIRIGIDAS À ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMÍNIO. ALEGAÇÃO DE NEGLIGÊNCIA E OMISSÃO NA APLICAÇÃO DAS PENALIDADES PREVISTAS NA CONVENÇÃO CONDOMINIAL. CONDUTA NEGLIGENTE E OMISSIVA NÃO CARACTERIZADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL QUANTO A ESTE PARTICULAR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Princípio da dialeticidade. O recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão impugnada impõe indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa, porque obstaculiza sobremaneira a resposta, malferindo princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e ampla defesa. 1.1. Recurso que impugna satisfatoriamente a sentença hostilizada em observância ao art. 1.010, III, do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada.
2. Não estando efetivamente comprovada a ocorrência de conduta negligente ou omissiva por parte da administração do condomínio, não há como ser acolhida a pretensão recursal deduzida pelos autores, com a finalidade de obrigá-lo a impor penalidades já devidamente aplicadas ao morador que desrespeitou regras estabelecidas na convenção condominial, prejudicando o sossego e a tranquilidade dos demais moradores.
3. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. Honorários recursais majorados.